Tribunal: TJPA
Processo: 0014282-97.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 213 DO CPB ? ESTUPRO? 1) PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? 1.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstradas pelo auto de reconhecimento do acusado (fl. 14), pelas declarações coerentes e concisas da vítima durante a fase de inquisitiva e judicial, narrando com riqueza de detalhes a prática delitiva, informando que o acusado adentrou em sua casa e, mediante violência e ameaça exercida com uma faca, praticou violência sexual consigo, consistente em cópula vaginal, corroboradas por depoimento testemunhal colhido em juízo ? 1.2. Especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes. 2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA PENA. IMPROVIMENTO. Exasperação da sanção base justificada em razão da avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito. Aplicação da Súmula nº.: 23 do TJEPA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0014282-97.2016.814.0040.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas (1ª Vara Criminal).
APELANTE: Venilson Santos de Sousa (Def. Pub. Bruno Farias Lima).
APELADO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR
.
APELAÇÃO PENAL - ART. 213 DO CPB - ESTUPRO-
1)
PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - 1.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstradas pelo auto de reconhecimento do acusado (fl. 14), pelas declarações coerentes e concisas da vítima durante a fase de inquisitiva e judicial, narrando com riqueza de detalhes a prática delitiva, informando que o acusado adentrou em sua casa e, mediante violência e ameaça exercida com uma faca, praticou violência sexual consigo, consistente em cópula vaginal, corroboradas por depoimento testemunhal colhido em juízo - 1.2. Especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes.
2)
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA PENA. IMPROVIMENTO. Exasperação da sanção base justificada em razão da avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito. Aplicação da Súmula nº.: 23 do TJEPA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada em Plenário Virtual, encerrada em 27 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Venilson Santos de Sousa, inconformado com sentença (
fls. 81/86
) prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 213 do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais (
fls. 92/97
), o apelante pugnou por sua absolvição pela insuficiência de provas da autoria e da materialidade delitiva, considerando que a única prova constante nos autos que aponta para o cometimento do ilícito é a palavra da vítima, não podendo sua condenação ser embasada exclusivamente no depoimento da ofendida.

Em contrarrazões (
fls. 100/104
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória atacada em sua totalidade, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 108/111
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que por volta das 12h50min, no mês de novembro de 2013, a vítima Q. R. da S., estava dormindo sozinha em sua residência, quando acordou e se deparou com o acusado próximo a sua cama, apontando uma faca para o pescoço da ofendida. Nesse momento, mesmo sob ameaça, tentou reagir e correr, quando o réu lhe golpeou com um chute no estômago, tendo ela caído no chão e batido a cabeça na quina da cama, o que a fez desmaiar.

Segue informando que ao acordar, a vítima percebeu que o denunciado estava mantendo relações sexuais com ela, momento em que se deu conta que estava sendo estuprada e tentou novamente reagir, contudo, acusado puxou seu cabelo e apertou seu maxilar com força, lhe dizendo (textuais)
: ¿Não é para você reagir e nem ficar nervosa¿,
continuando a pratica da violência sexual.

Segundo relato da ofendida, em dado momento, o réu manifestou desejo de praticar sexo oral, e disse (textuais): ¿
Não é para você se preocupar, pois não tenho doença sexualmente transmissível, não vou usar camisinha, já brochei, já estou satisfeito¿.
Narrou ainda que apesar de estar com muito medo e ódio, a vítima trocou frases com o denunciado, e ao derramar lágrimas nos olhos, o acusado se irritou, pegou a faca e colocou no pescoço da vítima, momento em que perguntou se ela era evangélica e, após a ofendida confirmar que sim, o agressor saiu da sua casa e empreendeu fuga.

Consta ainda que, após o acusado sair da sua casa, a vítima se dirigiu até o quartel da Policia Militar onde sua irmã trabalhava, porém, apesar das rondas realizadas, não foi possível localizar o réu, tendo a ofendida e dirigido a Delegacia de Polícia e após ao Hospital Municipal para realizar os procedimentos legais.

Na época dos fatos, foi localizada uma filmagem da câmera do antigo supermercado Talibã, onde vítima viu o momento em que o denunciado passou em direção à sua casa, tendo reconhecido o mesmo.

Por fim, narra a denúncia que no dia 11.07.2016, a irmã da ofendida, que trabalha no quartel da Polícia Militar, a informou que os policiais haviam realizado o deslocamento de um estuprador de Belém para participar de algumas audiências no município de Parauapebas, tendo sido orientada a ir na carceragem do bairro Rio Verde e tentar identificar seu possível estuprador. Após dirigir-se ao local, viu quando o acusado saiu da carceragem e entrou no carro da SUSIPE para ser conduzido ao fórum, momento em que reconheceu o agressor.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 213 do CPB, sendo-lhe cominada a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnado por sua absolvição ante a insuficiência de provas da autoria e da materialidade, argumentando que a sentença não pode se fundar unicamente no depoimento da vítima para condenar o réu.

De pronto, verifica-se que a insurgência do recorrente que
não merece acolhimento
, senão vejamos.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que a autoria e materialidade do delito cometido se encontram satisfatoriamente demonstrados, especialmente, através depoimentos da vítima e de sua irmã, que lhe ajudou logo em seguida a prática do estupro pelo acusado
,
tendo a ofendida reconhecido o apelante nos termos do auto de reconhecimento de
fl. 14,
além de ter prestado depoimentos concisos e coerentes na fase inquisitiva e judicial, narrando com riqueza de detalhes a conduta ilícita do acusado, o qual, mediante ameaça e com uso de uma faca, adentrou em sua residência e com ela praticou conjunção carnal.

Sobre o fato, em depoimento prestado em audiência, a vítima Q. R. da S., declarou que (mídia audiovisual de
fl. 53
):
¿Que nos dia dos fatos havia chegado do hospital; Que havia marcado uma cirurgia pois estava com um cisto no ovário e estava tendo muita hemorragia; Que quando entrou em sua casa, às 13h da tarde, estava sentindo muita dor; Que colocou o celular para despertar as 14h para tomar banho e ir para a escola; Que quando acordou com o despertador do celular já visualizou o acusado portando uma faca de sua própria casa; Que ele lhe deu um chute na barriga que fez a depoente cair para trás; Que o acusado utilizava uma bota tipo coturno; Que quando ela caiu o acusado lhe avisou para ela não chorar e nem gritar para o seu próprio bem; Que ela não teve nenhuma reação; Que o acusado lhe disse que entrou na casa da depoente e que sabia tudo da sua vida; Que sabia até a cor da calcinha que ela vestia; Que perguntou porque a depoente retornava da escola sempre acompanhada; Que ele o acusado lhe disse que havia alugado uma casa e que já vinha lhe observando há vários dias; Que ele lhe disse que pensava que ela era lésbica; Que na época morava com um irmão mais novo que trabalhava; Que ele realmente sabia algumas coisas da sua rotina, como o horário que ia para a escola e que nunca retornava para casa sozinha; Que o acusado lhe disse para ela não chorar senão ele lhe furaria os olhos; Que ela lhe disse que não tinha motivo para ele estar fazendo isso; Que ele lhe disse que estava na sua casa por que queria pegar um homem que o havia roubado; Que ela lhe disse que estava no local errado pois o único homem que havia na casa era seu irmão, e ele tinha trabalho e não roubava ninguém; Que o acusado lhe disse que estava lá por causa dela; Que ele começou a relatar a rotina da depoente; Que o acusado começou a tirar suas próprias roupas e as roupas da vítima; Que ela lhe pediu que não fizesse isso porque estava com um cisto no ovário e senta muita dor e estava sangrando; Que ele disse que não queria saber e que simplesmente sentia prazer de estar ali; Que ele abriu as pernas da depoente; Que ele pegava a faca e riscava o seu pescoço, os seus pulsos e através dos seus olhos; Que o acusado perguntou se ela era evangélica; Que ela lhe disse que sim; Que ele então lhe disse que Deus estava lhe salvando porque se dependesse dele ela estaria morta; Que ficou conversando com ela ao mesmo tempo em que mantinha conjunção carnal com a vítima; Que não teve reação; Que permaneceu na companhia da depoente durante uma hora; Que o acusado entrou na sua casa por uma brecha; Que a casa era de madeira; Que o acusado ainda almoçou na sua casa; Que o acusado lhe pediu que ela fizesse sexo oral nele; Que ela lhe disse que não iria fazer; Que ela lhe disse que ele poderia lhe matar mas ela não iria fazer; Que nessa hora o acusado lhe disse para a depoente não se preocupar pois ele não possuía doença; Que ele lhe disse que ele queria fazer o serviço dele e ir embora; Que procurou a autoridade policial imediatamente após os fatos; Que posteriormente reconheceu o acusado na carceragem quando ele estava sendo encaminhado para uma audiência; Que o acusado estava com uma bota tipo coturno, uma calça preta de policia como se fosse do tático, uma blusa de manga preta e um boné da adidas azul marinho; Que o acusado usou a faca da sua casa; Que o acusado usava um cavanhaque, moreno, era mais alto que ela pouca coisa; Que o acusado ainda levou seu celular e a chave de sua casa, lhe deixando trancada, e afirmou que se ela gritasse ele voltaria e lhe mataria; Que era para ela esperar ele sair para depois ela sair de casa; Que ele disse que sabia os passos da depoente e de seu irmão, que sabia onde seu irmão trabalhava e horário que ele saia do trabalho; Que ela lhe pediu para ele não fazer nada com seu irmão; Que posteriormente o acusado sumiu; Que posteriormente foi ao hospital e o Dr. Jean fez uma limpeza por que ela não queria engravidar; Que o acusado ejaculou dentro da depoente; Que o médico fez uma lavagem; Que tomou remédios para HIV;¿

No mesmo sentido, em depoimento prestado em juízo (mídia de
fl. 53
), a Sra. Kécia Rodrigues Correa, irmã da vítima, declarou que:
¿Que se recorda dos fatos; Que estava no seu trabalho no quartel e sua irmã havia ficado em casa; Que quando sua irmã chegou no quartel a depoente estava limpando a frente do prédio; Que ela chegou toda suja e chorando com a guarnição da polícia; Que levaram a vítima para o hospital; Que ela relatou que não lembrava muito bem do rosto do acusado, mas relatou que ele era moreno, baixo, que usava um coturno, uma calça preta; Que a vítima lhe contou que o acusado tirou a roupa dela; Que estava com uma faca; Que o acusado abusou dela; Que pegou nos peitos dela; Que ele pediu para ela não gritar; Que ele disse à vítima que também queria abusar da depoente, e que era uma pena que ela não estava na casa; Que a vítima relatou que houve conjunção carnal; Que a vítima relatou que o acusado deu um chute nela.¿

Em seu interrogatório, o acusado Venilson Santos de Sousa, vulgo ¿Gleison¿, negou a autoria delitiva perante o juízo (mídia de
fl. 69
):
¿Que nunca estuprou ninguém; Que não conhecia a vítima; Que não tem um rapaz em Eldorado dos Carajás que é idêntico a ele; Que esse rapaz se chama Ronieri; Que esse rapaz pode estar se passando por ele e cometendo esses fatos em Parauapebas; Que tem mulher e filhos e não precisa estar fazendo isso com ninguém; Que não possui tato no braço esquerdo; Que estava encostado pelo INSS; Que em 2013 estava trabalhando na roça com seu pai; Que sofreu uma acidente no braço no ano de 2010, logo depois que sua mãe faleceu; Que recebia benefício pelo INSS quando foi preso; Que está preso desde setembro de 2015;¿

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo ora recorrente, verifica-se que os depoimentos prestados pela vítima, se mostram aptos a demonstração da autoria e materialidade do crime cometido, ressaltando-se nesse ponto a especial relevância das declarações da ofendida a fim de subsidiar a prolação do édito condenatório, mostrando-se seguras e coerentes durante toda a instrução processual, mormente por tratar-se de crime contra a dignidade sexual, via de regra praticados na clandestinidade, longe da vista de eventuais testemunhas. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. TIPIFICAÇÃO DO DELITO CONFORME DENÚNCIA ART. 213, § 1º DO CP - MENOR DE 15 ANOS DE IDADE -
PALAVRA DA VÍTIMA. A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que este crime, geralmente, não tem testemunhas, ou deixa vestígios. A ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo. Recurso improvido. Unânime.
(2019.04843101-46, 209.890, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-21, Publicado em 2019-11-22)
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VERSÃO VEROSSÍMIL, REPETIDA, COERENTE, HARMÔNICA, COERENTE E COESA COM O ACERVO PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA, OU PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA MANTIDA.
1. As provas colhidas nos autos foram firmes e seguras em apontar a autoria delitiva atribuída ao apelante, as quais confirmam a conduta delitiva descrita na denúncia de crime de estupro mediante a prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal (passadas de mão no corpo da vítima, beijos em seu colo, e colocação da boca nos seios da vítima) com emprego de força física para neutralizar a resistência da vítima, contra a vontade dela, em local ermo à noite.
2. Consoante entendimento consolidado no âmbito dos tribunais, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial valor probatório, mormente quando apresentada de forma repetida, segura, coerente, harmônica e coesa com o acervo probatório, considerando que crimes dessa natureza são normalmente cometidos longe dos olhos e ouvidos de testemunhas, e não deixam vestígios.
(...)
Apelo conhecido e não provido.
(...)
(Acórdão 1099606, 20160710111207APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: 130-144)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PENAL. ESTUPRO. NULIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. FATO ANTERIOR À REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELA LEI N. 11.719/2008. PEÇA FACULTATIVA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. DOSIMETRIA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
III - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pela vítima e por demais testemunhas, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos narrados pela vítima e deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito ao paciente.
IV - Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, nos crimes contra a dignidade sexual, em virtude das dificuldades relacionadas à obtenção de provas, nos quais, o mais das vezes, são praticados sem testemunhas e sem deixar vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante. Precedentes.
V - Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para concluir pela ausência de materialidade e/ou de autoria delitiva, ausente ilegalidade flagrante, exigiria profundo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
VI - Não há desproporção na pena aplicada, porquanto existe motivação particularizada, vinculada à discricionariedade e à fundamentação do magistrado, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, no ponto.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 486.861/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Conclui-se, portanto, que a prova oral carreada se mostra suficiente para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição.

Ademais, melhor sorte não assiste ao pleito de redimensionamento da pena fixada ao recorrente.

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da reprimenda, após a análise dos vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que a pena base foi estabelecida acima do mínimo legal
1
, considera-se desfavorável ao recorrente a
culpabilidade exacerbada
, na medida em que premeditou a prática delituosa, observando a rotina da ofendida e de seu irmão, lhe informando que chegou até alugar um imóvel próximo a residência da vítima, além de ter sido o crime praticado em período diurno, aproximadamente por volta das 13h00min, o que demonstra audácia e a certeza da impunidade do acusado.

Pesa ainda em desfavor do do réu as
circunstâncias do delito
, tendo agido com violência exacerbada ao golpear a vítima com um chute no estomago e ameaçá-la com uma faca para evitar qualquer reação, além de ter praticado a conjunção carnal com a ofendida mesmo após esta ter informado que estava sangrando em decorrência de um cisto no ovário e sentindo muitas dores, deixando a ofendida trancada em casa e levando seu celular para ganhar tempo e facilitar sua fuga, razão pela qual, deve ser mantida a pena base fixada pelo juízo de origem em
08 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Vê-se, portanto, que a exasperação da pena base está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda etapa da dosimetria, não foram consideradas atenuantes ou agravantes, bem como inexistem causas de aumento ou diminuição da reprimenda na etapa derradeira, tornando-se definitiva a pena base fixada pelo juízo sentenciante.

Considerando o
quantum
da sanção, mantem-se o regime inicial fechado para o seu cumprimento, à luz do disposto no art. 33, §2º, a), do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.